Tribunal: TJDFT
Processo: 0001240-79.2010.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. IMPROCEDÊNCIA. SIMPLES PRETENSÃO DE REDISCUTIR O TEMA. ESCLARECIMENTO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

1 A defesa alega que o acórdão é omisso porque não analisou corretamente a nulidade ocorrida durante o julgamento plenário. Pede também que se esclareça por que o acórdão citou que um dos autores do crime seria o “finado Malabin”, na verdade alcunha do corréu, que ainda vive.

2 A decisão impugnada não padece do vício alegado. Na via dos embargos de declaração não cabe a rediscussão da causa no intuito de inverter o julgado. O acórdão consignou claramente os motivos que levaram à solução do caso concreto, não sendo mero erro material na menção ao apelido de um dos réus razão para alterar o julgado.

3 Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado.